Tribunal: TCU
Processo: 010.889/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito, aplicou-lhe multa e sansão de inabilitação em tomada de contas especial em razão de irregularidades na execução dos recursos atinentes a termo de compromisso firmado para execução de ações de restabelecimento de serviços essenciais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Augusto de Oliveira ao Acórdão 249/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.